Tribunal: TJDFT
Processo: 0703151-79.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. Direito civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão. Contradição. Não verificadas. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora e a condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.
2. Em suas razões recursais (id. 68896509), a parte embargante alega que o acórdão apresenta omissão quanto as provas juntadas nos IDs 65574466, 65574467 e 65574468. Afirma que um dos vídeos anexados comprova que não houve qualquer questionamento quanto ao negócio jurídico firmado, inclusive, conforme áudio que aparece no vídeo em anexo no minuto 1:13, o Embargado informa que irá assinar o contrato após ser solicitado pelo Embargante e novamente não o faz. Durante toda conversa que está no vídeo, prossegue o autor, é possível notar o Embargante cobrando a assinatura do documento contratual, enquanto o Embargado de má-fé se omitia de assinar. Aduz que em outro vídeo, que também não teria sido analisado, é possível ver o senhor Yan reconhecendo a relação estabelecida entre as partes, de maneira que é inegável a relação existente entre eles, a partir da qual a embarga se utilizou de todos os benefícios do serviço prestado pela Embargante e aproveitou-se do documento não assinado para não honrar com as obrigações financeiras. Argumenta que, apesar de a parte autora ter apresentado, no decorrer da instrução processual, provas documentais robustas, como os comprovantes de pagamento recorrente e a gravação de conversa via WhatsApp (ID 65574436), bem como as evidências da visualização do contrato pela Apelada (via plataforma ZapSign), o acórdão não analisou essas provas de forma adequada, ignorando elementos que demonstram a existência de uma relação contratual tácita entre as partes, bem como a má-fé da Apelada ao se abster de assinar o contrato. Ao final, requer que sejam acolhidos os embargos a fim de suprir o vício de omissão apontado.
3. Contrarrazões (id. 69202462), nas quais a parte embargada aponta que não se verificam quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, relativas ao cabimento de interposição de embargos de declaração. Afirma que o acordão analisou as provas apresentadas e entendeu que não houve contrato válido firmado entre as partes, nem reconhecimento expresso da obrigação por parte da Embargada. Defende que os embargos apresentados possuem caráter meramente protelatório, uma vez que, ficou amplamente demonstrado que a Embargante não demonstrou os fatos constitutivos do alegado em sua exordial, e agora, busca reverter uma decisão que já apreciou suficientemente a matéria. Requer o não acolhimentos dos embargos e a imposição de multa à Embargante, conforme previsto no art. 1.026, § 2o, do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório dos embargos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
8. O acórdão embargado expressamente decidiu de forma clara e fundamentada que: a) a inclusão de documento novo documento configura inovação recursal, sendo vedado à Turma Recursal analisá-lo em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciado na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância; b) que não se conhecia dos documentos constante dos IDs 65574466, 65574467 e 65574468, especialmente por se tratarem de documentos preexistentes à sentença; c) o autor não se desincumbiu de seu ônus processual (art. 373, I, do CPC) de comprovar a relação jurídica entre as partes e os fatos geradores dos débitos cobrados e d) ainda que se considerasse que a relação jurídica restou evidenciada nos autos, não há qualquer elemento que justifique a quantia cobrada, como notas, faturas etc.
9. Confira-se: “(...) 6. Inclusão de documento novo pela autora. Inicialmente destaco que a inclusão de novo documento configura inovação recursal, sendo vedado à Turma Recursal analisá-lo em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciado na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo, não conheço dos documentos constante dos IDs 65574466, 65574467 e 65574468, especialmente por se tratar de documentos preexistentes à sentença. 7. No mérito, verifica-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus processual (art. 373, I, do CPC) de comprovar a relação jurídica entre as partes e os fatos geradores dos débitos cobrados. 8. Quando da interposição da ação, o autor se limitou a juntar aos autos o valor atualizado do valor cobrado (ID 65574428). Após ser intimado a apresentar a documentação hábil a comprovar o contrato noticiado com as requeridas mencionados na inicial, o autor informou que: “o requerente e o requerido não possuem contrato firmado, somente de forma tácita, conforme negociações e tratativas já informadas na inicial. No entanto, considerando possuir documentação possível para a confirmação do contrato tácito, a requerente junta aos autos a Notificação Extrajudicial e a conversa com os requeridos sobre a cobrança de pagamento da dívida” (ID 65574434). 9. Assim, o autor juntou notificação de cobrança extrajudicial (ID 65574435) e conversas de WhatsApp (ID 65574436) sem comprovação acerca dos participantes da conversa e que não comprovam a relação jurídica ou mesmo a origem dos débitos cobrados na presente ação. Em suas razões recursais, o próprio autor reconhece que não existe comprovação dos débitos cobrados, ao afirmar que: “a inexistência de documentos constitutivos do crédito pleiteado na inicial se dá apenas por má-fé da parte Apelada, a qual se absteve de assinar o contrato, mesmo quando solicitado e usou esse fato para deixar de honrar com suas obrigações financeiras e contratuais”. 10. Não bastasse, ainda que se considerasse que a relação jurídica restou evidenciada nos autos, não há qualquer elemento que justifique a quantia cobrada, como notas, faturas etc. (...) 12. Desse modo, ante a ausência da prova quanto aos fatos constitutivos do direito do autor, deve ser mantida a sentença recorrida. (...)” (ID 68309856).
10. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
11. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
12. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
13. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
14. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
15. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pelo embargado, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos, o que não restou configurado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
16. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015.